Tribunal: TJDFT
Processo: 0737561-65.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Gilmar Tadeu Soriano Número do processo: 0737561-65.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CESAR BRAGA OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência e evidências da condição econômica compatível com a declaração. Ausente tal documento, ainda é de se presumir a capacidade financeira do autor em arcar com as despesas processuais, tendo em vista se tratar de Policial Militar do Distrito Federal com rendimentos mensais líquidos em torno de R$ 9.000,00 (ID Num. 29834763 - Pág. 1). Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 71, inciso I, e art. 74, caput e § 3o). Gilmar Tadeu Soriano Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.